Tribunal: TJDFT
Processo: 0719349-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SÚMULA 312 DO STJ. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ART. 282 DO CTB. NECESSÁRIA CIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que houve decadência do direito de aplicar a penalidade atinente ao Auto de infração registrado sob o número YE02195594 e que são nulos os seus efeitos.
2. Em suas razões, sustenta que o réu não apresentou qualquer prova que demonstrasse que a Administração Pública tenha agido de forma ilegal, isto é, falhando na notificação do auto de infração. Ademais, defende que os prazos estipulados pela legislação foram observados e que a notificação foi expedida conforme os ditames legais. Outrossim, alega que o condutor foi autuado em flagrante, o que por si só indica que ele já estaria ciente da lavratura do auto de infração, não havendo necessidade de uma nova notificação. Desta maneira, pede a reforma da sentença.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas de ID 60084164.
4. Em síntese, o autor buscou anular uma autuação de trânsito baseada no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da recusa ao teste do bafômetro, ocorrida em 03/09/2023. Durante a fiscalização, os agentes de trânsito não esclareceram adequadamente o motivo da autuação, informando apenas que ele seria apenado por se recusar ao teste. Alega que houve uma falha administrativa grave: a notificação de penalidade deveria ter sido enviada ao Autor dentro de 180 dias, conforme o art. 282 da Lei no 14.071/2021, o que não ocorreu. Portanto, o não cumprimento desse prazo invalida o ato administrativo, pois a Administração Pública deve seguir princípios como legalidade e eficiência. Diante disso, pleiteou a presente ação em busca da declaração de nulidade do Auto de Infração no YE02195594 e da anulação de seus efeitos.
5. Em primeiro lugar, revela-se o entendimento estabelecido pela Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: a recusa do condutor de um veículo, abordado ao dirigir em via pública ou envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, configura por si só, a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma e não implica presunção de embriaguez, sendo suficiente a simples recusa do condutor em submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial para constatar o teor de alcoolemia.
6. Destaca-se que os atos administrativos possuem o atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são considerados verdadeiros até que se prove o contrário. Assim, em virtude desse poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao administrado a responsabilidade de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Ademais, é importante mencionar que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício de seu poder de polícia, possuem presunção de legalidade. Isso ocorre porque os princípios da legalidade e moralidade são fundamentais em toda a Administração do Estado.
7. No que se refere à notificação da penalidade aplicada devido ao auto de infração baseado no Art. 165-A do CTB, deve-se observar o ditame estabelecido no Art. 282, §6o, que dispõe: O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.
8. Além disso, conforme a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."
9. No caso em tela, verifica-se que o auto de infração foi lavrado em 03/09/2023 e a notificação de autuação foi expedida em 04/09/2023. Assim, o prazo limite para apresentação de defesa prévia findou-se no dia 06/11/2023. Deste modo, tendo em vista que não há registro de defesa prévia contra a autuação, aplica-se o prazo decadencial de envio da notificação de penalidade, conforme estabelecido pela legislação vigente (ID 60084108), o reconhecimento da decadência do direito de aplicar a multa é medida que se impõe.
10. Ademais, merece destaque o que foi dito pelo Juiz a quo: “(...)No campo referente a "detalhes da penalidade" não constam informações confirmativas de que houve expedição da notificação de penalidade.(...) Por fim, o veículo em tela não consta cadastrado no Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, conforme informado pela própria parte requerida (...)”. Desta maneira, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.